Tribunal: STF
Processo: RE 212251
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DE USUCAPIÃO.  ANTIGO "ALDEAMENTO DE ÍNDIOS
DE SÃO MIGUEL E GUARULHOS", NO ESTADO DE SÃO PAULO. EXTINÇÃO
OCORRIDA ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1891. DECRETO-LEI Nº
9.760/46, ART. 1º, ALÍNEA H; CF/1891, ART. 64; CF/46, ART. 34.
Tratando-se de aldeamento indígena abandonado antes da
Carta de 1891, as terras nele compreendidas, na qualidade de
devolutas, porque desafetadas do  uso especial que as gravava,
passaram ao domínio do Estado, por efeito da norma do art. 64 da
primeira Carta republicana.
Manifesta ausência de interesse processual da União que
legitimaria sua participação na relação processual em causa.
Ausência de espaço para falar-se em inconstitucionalidade
da alínea h do art. 1º do DL nº 9.760/46, que alude a aldeamentos
extintos que não passaram para o domínio dos Estados, na forma acima
apontada. Ofensa inexistente aos dispositivos constitucionais
assinalados (art. 64 da CF/1891; art. 34 da CF/46).
Recurso não conhecido.